Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA. UTILIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES “BOIOLA” E “BRANQUELO”. MODALIDADE NÃO QUALIFICADA. CONCURSO DE CRIMES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I – A ofensa de conteúdo homofóbico configura, em tese, a prática do crime de injúria simples, tipificada no artigo 140, caput, do Código Penal. Entender que tal conduta caracterizaria a forma qualificada do delito significaria aplicar interpretação extensiva in malam partem, não admitida no ordenamento jurídico pátrio.
II – A expressão “branquelo”, conquanto remeta à noção de raça, não qualifica o delito pois na sociedade atual, ser um indivíduo de cor branca não é visto como uma característica negativa, diferentemente do tratamento histórico dado àqueles de cor negra ou parda. Dessa forma, o “peso” desse termo, mesmo quando usado de forma ofensiva, não traz em si a carga de violência e humilhação que permeia as ofensas raciais dirigidas aos indivíduos negros, pardos e de outras minorias.
III – Havendo a prática de mais de uma infração penal em concurso formal, material ou em continuidade delitiva, a definição da competência se dá pelo somatório ou exasperação da pena de um deles ou do mais grave. Se o resultado não superar 2 (dois) anos, prevalecerá a competência do Juizado Especial Criminal.
IV – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia.